Tribunal: STF
Processo: MS 21422
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-12-09
Data de publicação: 1992-12-09

Ementa:
EMENTA : - MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM 1986.
PRETENSÃO DE CANDIDATO A SER NOMEADO, APÓS O PRAZO DE VALIDADE DO
CONCURSO PÚBLICO. CONSTITUIÇÃO, ART. 37, III. A PARTIR DE QUATRO ANOS
DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO, CESSA A EFICÁCIA DO CONCURSO PÚBLICO,
NÃO MAIS PODENDO SER NOMEADOS OS CANDIDATOS REMANESCENTES, À VISTA DA
ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.